Tribunal: TJSP
Processo: 1041590-36.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Recusa do fornecimento de medicamento Zoladex, utilizado como quimioterapia antineoplásica, necessário ao tratamento de mioma com sangramento uterino – É abusiva a pretensão de excluir a cobertura dos medicamentos simplesmente pelo fato de ser aplicado em âmbito domiciliar – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Recusa do fornecimento de medicamento Zoladex, utilizado como quimioterapia antineoplásica, necessário ao tratamento de mioma com sangramento uterino – É abusiva a pretensão de excluir a cobertura dos medicamentos simplesmente pelo fato de ser aplicado em âmbito domiciliar – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento – Julgados do STJ e aplicação da Súmula n. 102 do TJSP - Dano moral – Não caracterização – Com a divergência entre as 3a e 4a Turmas do STJ, gerada especialmente pelo julgamento do REsp 1733013/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação exemplificativa, a recusa de cobertura que causa o dano moral indenizável, é somente a expressamente prevista no contrato, por não haver dúvida na sua interpretação - Recurso provido em parte.